Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721787-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 53095141. A parte deve realizar a distribuição autônoma de novo recurso. Retornem os autos ao arquivo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator